Tribunal: STF
Processo: ARE 1567764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. PROJETO CULTURAL INSERTO EM PLANO DIRETOR SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA. DANO MATERIAL. INDICAÇÃO DA AUTORIA QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.



    1. Preliminar de coisa julgada: havendo a questão alusiva aos direitos autorais decorrentes da produção intelectual do autor sido debatida em outra lide, já com trânsito em julgado e aferição de coautoria, descabe a apreciação nesta demanda dos pedidos concernentes ao reconhecimento da paternidade da obra e do direito exclusivo do autor de retirada de circulação do material, que poderia atingir o direito do coautor, já delineado em outra lide.



    2. O Projeto Caminhos de Pedra foi desenvolvido durante período de 1994 a 1998 com recursos públicos captados pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 10.846/96), por meio da Associação Caminhos de Pedra, sendo o autor Júlio Posenato e Tarcísio Vasco Michelon os responsáveis técnicos da execução do projeto e co-autores da obra.



    3. O fato de a utilização da obra não ter por escopo qualquer fim comercial não afasta a pretensão indenizatória, pois independe da pretensão de obter lucro por quem as utiliza, decorrendo tão somente da sua publicação sem a autorização prévia do autor. Assim, a entrega do projeto pela Associação ao Município não implicou, ipso facto, na autorização de uso gratuito da obra, que deve ser remunerada, pois independe de qualquer finalidade intrínseca à sua concepção enquanto obra de valor cultural, ou como fomentadora do turismo ao Município.



    4. Incontroversa a disponibilização integral do projeto na internet, mediante a publicação da Lei Complementar nº 103, de 26 de outubro de 2006 e, posteriormente, com possibilidade de download do arquivo contendo o acesso seu conteúdo, em face da publicação da Lei Complementar nº 200, de 27 de Julho de 2018.



    5. A quantificação do valor da indenização pelo uso da obra deve ser feita em liquidação de sentença, tendo como termo inicial a primeira inclusão do projeto no Plano Diretor, enquanto perdurar a disponibilização no sítio eletrônico do Município na internet, observada a prescrição quinquenal.



    6. A indenização por dano moral é indevida, pois houve a atribuição do crédito da obra ao autor quando da sua disponibilização pública, situação que afasta a violação do direito de personalidade e, portanto, o dever de indenizar. A par disso, não houve demonstração de abalo moral em face da divulgação da obra sem autorização, restringindo-se o prejuízo ao âmbito material.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 24/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente